Tribunal: TJDFT
Processo: 0701578-63.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Homicídio qualificado. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Atenuantes. Fração de redução.
1 Presentes duas ou mais qualificadoras no delito, uma deve ser utilizada para fins de tipificação do crime qualificado e as demais na dosimetria da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
2 – O fato de terem sido efetuados seis disparos de arma de fogo contra a vítima leva à maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.
3 - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do STJ).
4 – A motivação torpe (desavenças relacionadas ao tráfico de drogas) justifica o exame desfavorável dos motivos do crime.
5 - As circunstâncias são graves se o crime é cometido durante o dia e em local com grande movimentação de pessoas.
6 - O comportamento da vítima é circunstância que favorece o réu, se demonstrado que ela contribuiu para o crime. Só é utilizada em benefício do réu, devendo ser considerada neutra se a vítima não interferiu no crime.
7 - O aumento da pena-base abaixo da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser elevada a pena-base.
8 - É firme o entendimento do e. STJ e do Tribunal de que a redução para cada atenuante deve ser de 1/6. A aplicação de fração inferior exige fundamentação concreta, sem a qual deve incidir a fração de 1/6.
9 – Apelações do réu e do Ministério Público providas em parte.